Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805610-55.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARLETE DE JESUS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LAHIRE DILLON DA FONSECA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0805610-55.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA nº 18329-A.

AGRAVADO:
ARLETE DE JESUS DE ALMEIDA FIGUEIREDO.

LAHIRE DILLON DA FONSECA FIGUEIREDO.

ADVOGADO:
NICOLAS PEDROSA MALCHER – OAB/PA nº 25768-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária Presencial, aos dezoito (18) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805610-55.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA nº 18329-A.

AGRAVADO:
ARLETE DE JESUS DE ALMEIDA FIGUEIREDO.

LAHIRE DILLON DA FONSECA FIGUEIREDO.

ADVOGADO:
NICOLAS PEDROSA MALCHER – OAB/PA nº 25768-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
ARLETE DE JESUS DE ALMEIDA FIGUEIREDO e

LAHIRE DILLON DA FONSECA FIGUEIREDO
inconformado com a decisão monocrática deste relator (
Id. 16145474 pag. 1/3)
que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, devendo ser mantido in totum a sentença vergastada.

Nas
razões recursais
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
alega em síntese que todas as características do incêndio no imóvel indicam que tal fato foi provocado por interferência externa e diversa da Agravante, visto que os disjuntores, circuitos de alimentação e proteções internas dos apartamentos são dimensionados para os circuitos e potência dos equipamentos que deverão compor este circuito.

Ressalta que não há o que se falar em nexo causal e muito menos em indenização por danos materiais, visto que a Agravante não deu causa ao incêndio em questão.

Contrarrazões apresentadas,
a parte agravada pugna pelo improvimento do agravo interno interposto.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter a sentença proferida pelo juízo monocrático.

Salienta que não há o que se falar em nexo causal e muito menos em indenização por danos materiais, visto que a Agravante não deu causa ao incêndio.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No mérito, destaco primeiramente que as concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos gerados pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do referido dispositivo, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

(STF - ARE 1207942 AgR / PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019)

Neste caso, ocorre inversão do ônus da prova, sendo de responsabilidade da concessionária comprovar os meios pelos quais não concorreu para a ocorrência do dano.

Alega a Recorrente que a responsabilidade pela adequação das instalações elétricas internas do imóvel, bem como pelo uso correto dos equipamentos é do próprio consumidor e não da concessionária. Todavia, o Laudo de Exame

em Local de Incêndio (Id. 13967536), na fl. 06, é claro que “[...] a causa deste incêndio foi uma flutuação de tensão no fornecimento de energia elétrica não suportada adequadamente pela rede vindo a superaquecer o único equipamento ligado no dia do evento, uma extensão elétrica, na qual encontrava-se conectada uma geladeira”. Ademais, tal laudo ainda demonstra que “[...] verificou-se não se tratar de ação humana direta, e não há quaisquer indícios de influência de processos eletrostáticos, dinâmicos ou meteorológicos, reações por oxidação ou reações espontâneas” (fl. 06).

Portanto, conforme tal laudo, resta evidenciada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao sinistro ocorrido. E da leitura dos documentos acostados ao processo, não foi apresentado nada que retire a responsabilidade da concessionária quanto ao ocorrido.

2.1- Dos danos morais:

Deste modo, quanto aos Danos Morais, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a mera alegação de responsabilidade do consumidor.

Desta feita, entende-se que a concessionária de energia elétrica deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede para que eventuais flutuações no sistema elétrico não causem prejuízos aos consumidores, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária o dever de indenizar.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id. 16145474 pag. 1/3)
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2024